Tribunal: TJSP
Processo: 2188207-85.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Habilitação / Registro Cadastral / Julgamento / Homologação
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Mandado de Segurança – Licitação – Indeferimento da liminar – Pretensão à reforma da decisão para que fosse suspensa sessão em que seria declarado o vencedor de certame licitatório – Sessão já realizada - Perda superveniente do objeto do presente recurso – Recurso prejudicado.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000124877
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2188207-85.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
SAMUEL ALMEIDA DO NASCIMENTO - ENGENHARIA E SERVIÇOS
EIRELI, é agravado DIRETOR ADMINISTRATIVO DO CENTRO ESTADUAL
DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA PAULA SOUZA CEETEPS SP.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram prejudicado o recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente) e RICARDO FEITOSA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
ANA LIARTE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2188207-85.2019.8.26.0000 -Voto no
2
4a CÂMARA – SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
Agravo de Instrumento no 2188207-85.2019.8.26.0000
Comarca:
São Paulo 3a Vara de Fazenda Pública
Processo no 1044023-88.2019.8.26.0053
Agravante:
Samuel Almeida do Nascimento - Engenharia e Serviços Eireli
Agravado:
Diretor Administrativo do Centro Estadual de Educação
Tecnológica Paula Souza Ceeteps - SP
Voto no 21.708
AGRAVO DE INSTRUMENTO Mandado de Segurança
Licitação
Indeferimento da liminar
Pretensão à
reforma da decisão para que fosse suspensa sessão em que
seria declarado o vencedor de certame licitatório Sessão
já realizada - Perda superveniente do objeto do presente
recurso Recurso prejudicado.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
SAMUEL ALMEIDA DO NASCIMENTO - ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI
em face do DIRETOR ADMINISTRATIVO DO CENTRO ESTADUAL DE
EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA PAULA SOUZA - CEETEPS - SP contra decisão
que, em Mandado de Segurança, indeferiu o pedido de antecipação de tutela
por meio do qual pretendia o agravante que a impetrada reconsiderasse sua
decisão de manter a sessão de abertura dos envelopes e aclamação do vencedor
de certame licitatório, a ser realizada em 23/8/2019 (fls. 269/270 dos autos
originais).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2188207-85.2019.8.26.0000 -Voto no
3
Cuida-se os autos, na origem, de Mandado de Segurança
impetrado pela empresa ora Agravante, que, após apresentação de propostas,
foi inabilitada em concorrência pública sob a alegação de ausência de
apresentação de documentos obrigatórios. O recurso administrativo foi
negado. Requer a Impetrante que a Autoridade Coatora esclareça em juízo o
procedimento de exclusão da concorrente, para só então dar prosseguimento à
licitação.
O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi
indeferido (fls. 15/16).
É o relatório.
O recurso resta prejudicado.
Verifica-se nos autos, inclusive em manifestação do
Ministério Público (fls. 624/627), que a sessão de abertura de envelopes e
declaração do vencedor do certame já foi realizada. Como o objetivo do pedido
de tutela de urgência consistia em impedir a realização de tal sessão, considera-
se ocorrida a perda superveniente do objeto do recurso.
Assim, inexistente o interesse recursal, o Agravo de
Instrumento torna-se prejudicado e, com isso, impossibilita-se a análise de seu
mérito.
Diante do exposto, JULGA-SE PREJUDICADO o recurso.
Ana Liarte

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2188207-85.2019.8.26.0000 -Voto no
4
Relatora